Tribunal: TJMT
Processo: 1001764-55.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1001764-55.2022.8.11.0000
Agravo de Instrumento no 1001764-55.2022.811.0000
Agravante: G3 Motors Comércio de Veículos Ltda.
Agravados: Heverson Matheus Barbosa Alves e Emerson Marcio da Silva
Agravo de Instrumento interposto pela autora G3 Motors Comércio de Veículos Ltda. contra decisão do Juízo da 4a Vara Cível de Cuiabá.
AÇÃO: Ordinária de Entregar Coisa Certa c/c Tutela de Urgência no 1023898-84.2021.8.11.0041, proposta por G3 Motors Comércio de Veículos Ltda., aqui agravante, em face de Heverson Matheus Barbosa Alves e de Emerson Marcio da Silva.
DECISÃO AGRAVADA: indeferiu o novo pedido de busca e apreensão de veículo formulado pela aqui agravante.
Alega ter proposto a Ação Ordinária de entrega de coisa certa, em razão de ter loja localizada na Cidade de Guarulhos/SP e ter efetuado (sem informar a data da aquisição) a compra do veículo BMW, placa MTQBR8118, junto ao primeiro agravado, Heverson Matheus Barbosa, vendedor em Cuiabá.
Argui que “após a constatação de todos os procedimentos que garantissem a segurança da compra do veículo, tais como o envio do laudo cautelar, preenchimento e reconhecimento de firma em cartório pelo primeiro agravado do documento do veículo com a comunicação da venda realizada, no Detran, de modo a constar no sistema conforme prova aos autos, o veículo seria enviado por transportadora até São Paulo/SP.”
Relata que, assim, por inexistir quaisquer irregularidades, foi que realizou o pagamento do preço ajustado, conforme comprovante que juntou ao processo, bem assim que na mesma data, no entanto, o veículo foi transferido para o segundo agravado, Emerson Marcio da Silva, sem que houvesse qualquer concordância expressa da loja autora, aqui agravante, neste sentido.
Por este motivo informa ter postulado a tutela de urgência de sequestro do veículo, com a finalidade de garantir a entrega do bem objeto do litígio, em perfeitas condições, ou alternativamente, a busca e apreensão do veículo e o bloqueio RENAJUD.
Informa que obteve o deferimento do pedido de restrição e o indeferimento dos outros dois pedidos, de sequestro/busca e apreensão do carro.
Relata que “após o indeferimento do pedido de sequestro ou da busca e apreensão, houve a conclusão do inquérito policial, sendo constatado, incontroversamente, que o veículo é objeto de crime, uma vez que confessado pelo primeiro agravado em seu depoimento em sede policial, bem como a caracterização má-fé na aquisição do veículo pelo segundo agravado, uma vez que declarou ter adquirido o veículo com restrição de venda.” (grifo próprio).
Também informa que “outros pontos foram apresentados, como divergências nos depoimentos, residências próximas dos agravados, além da observação feita pela autoridade policial de que ambos deram depoimento com acompanhamento do mesmo advogado.” (grifo próprio).
Assim, em razão do novo contexto e das novas evidências (conclusão do inquérito policial) relata ter reiterado, com novos fundamentos, o pedido de sequestro ou busca e apreensão do carro e ter, inclusive, instruído o pleito com as peças do inquérito e os depoimentos das partes. Todavia, a MM. Juíza proferiu decisão remetendo à decisão anterior, e ratificou o indeferimento sob fundamento de que não havia qualquer fato novo a modificá-la.
Assim, defende a concessão de efeito ativo ao recurso. No mérito, o provimento do Agravo.
É o relatório.
Decide-se.
Busca G3 Motors Comércio de Veículos Ltda., autora da Ação Ordinária de Entregar Coisa Certa c/c Tutela de Urgência proposta em face de Heverson Matheus Barbosa Alves e de Emerson Marcio da Silva, aqui agravados, a concessão de efeito ativo, consistente na busca e apreensão do veículo BMW, placa MTQBR8118, junto ao primeiro agravado, Heverson Matheus Barbosa, vendedor em Cuiabá.
Para a concessão da tutela de urgência, conforme é a regra do art. 300 do Novo CPC, há que se perquirir se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale frisar, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e não se verifica, a existência de perigo que possa decorrer da análise do mérito deste recurso pelo Colegiado.
No caso, em que pese as arguições, não se verifica prejuízo que decorra do aguardo da solução deste recurso por ocasião do julgamento do seu mérito pelo Colegiado, o que ocorrerá após o cotejo das teses de ambas as partes.
O pedido de inserção de restrição junto ao RENAJUD já foi deferido. Além do que a aqui agravante já até opôs Embargos de Declaração, em que questiona decisão impugnada neste recurso pelo fato da magistrada de origem ter consignado a que não há qualquer fato novo, cujo referido recurso está no aguardo de decisão do juízo de origem.
Isso posto, nega-se a concessão de efeito ativo ao recurso.
Intime-se os agravados para apresentarem contraminuta, no prazo, caso queiram.
Cuiabá, 10 de fevereiro de 2022.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator